Tribunal: TJDFT
Processo: 0013320-44.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido incidental formulado por SEM FURO TRANSPORTES LTDA (id ́s 10540122/10540169; 11574238/11574241) e visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor EDSON TOMAZ DE LIMA. Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. 2. Noutro giro, a fim de instruir o pedido de habilitação acostado nos ID ́s 11864600/11864629, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) EDNA HELENA BONFIN intime-se a subcessionária requerente BARBOSA JR &amp; MARINS ROCHA ADVOGADOS, que adquiriu o crédito da COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA – CPA, para anexar aos autos, no prazo de 10(dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) original da procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) cópia do documento pessoal (CPF e RG) do(a) sócio(a) que firmar a procuração; III) cópia de seus atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; IV) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; V) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e VI) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto